Tribunal: TJES
Processo: 5005108-83.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005108-83.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE VIEIRA MAGESTE
RECORRIDO: JORDAN BERTOLO SANDRE
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE POSTERIOR DESINTERESSE DA VENDA DE IMÓVEL PELO RÉU. PREVISÃO DE MULTA RESCISÓRIA EM CASO DE RESCISÃO IMOTIVADA POR UM DAS PARTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora alega em síntese que: a) firmou, junto à parte Requerida, um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, situação na qual efetuou o pagamento de um “sinal”, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) a parte Requerida desistiu da venda do imóvel antes do prazo e da finalização do processo bancário de financiamento.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o réu, em suas razões recursais (ID

3225870), sustenta que houve cerceamento de defesa e a incompetência do juízo para julgar a demanda, uma vez que os valores pretendidos pelo autor com a presente ação são superiores ao teto do Juizado Especial. Ainda, defende a impossibilidade do uso de prints de whatsapp como meio de prova. No mérito, alega que a desistência se deu por parte do Recorrido e aduz a ausência da obrigação de pagar a multa, já que não deu causa à rescisão.

Em sede preliminar, entendo que a tese de cerceamento de defesa alegada no presente Recurso Inominado não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos, as quais corroboraram com as alegações feitas pelo Recorrido.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente nos termos do artigo 355, I do mesmo diploma normativo.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Ainda, quanto ao argumento de que os valores pretendidos pelo autor com a presente ação seriam superiores ao teto do Juizado Especial, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
. O autor peticionou, demonstrando a sua pretensão em renunciar ao valor excedente, razão pela qual afasto a preliminar.

Quanto à impossibilidade do uso de prints de whatsapp como meio de prova,
in casu
,
tenho como possível e válida a manifestação pelo aplicativo de mensagens, no intuito de demonstrar as tratativas quanto ao contrato entabulado entre as partes, uma vez que
são efetivas na demonstração da realidade e não obtidas de forma ilícita.
Ademais, o Recorrente deixou bem explícita a sua vontade de rescindir o contrato de compra e venda.

No mérito, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise dos documentos acostados aos autos, o Recorrente informou, através de conversas do whatsapp (IDs 3225842 e 3225862), o seu desinteresse na venda do apartamento, o que levou o Recorrido a cancelar o financiamento junto ao banco. Além disso, o contrato é claro quanto às cláusulas de incidência de multa (de 10%) em caso de descumprimento ou rescisão, conforme ID 3225861.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“Tomando por base tais fatos, entendo que razão assiste à parte Autora, uma vez que, das conversas apresentadas na exordial, resta claro que a parte Autora efetuou o cancelamento do financiamento, o que impossibilitou a efetivação do contrato, em virtude da informação de que a parte Requerida não teria mais interesse na venda, fato que foi contradito posteriormente.”

Ademais, não há, nos autos, quaisquer provas aptas a modificar, extinguir ou impedir o direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, ou seja, não há a indicação de qualquer vício no contrato discutido, apenas a demonstração de desinteresse, já abordada, por parte do Recorrente.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)